Tribunal: STF
Processo: RHC 267440
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DESARQUIVAMENTO. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 524/STF. OBSERVÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando desnecessário o revolvimento fático-probatório, aponta a nulidade do processo desde o início, uma vez inexistente prova nova a justificar o desarquivamento das investigações, em desconformidade com a Súmula 524/STF. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada ao reconhecimento de ausência de prova nova a respaldar o desarquivamento das investigações, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A existência de elementos informativos complementares aos já existentes é fundamento idôneo para o desarquivamento das investigações e a retomada da persecução penal (Súmula 524/STF).

    5. É inadmissível habeas corpus quando a pretensão – reconhecimento de ausência de prova nova a respaldar o desarquivamento das investigações – exige revolvimento fático-probatório.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.